Tribunal: TJDFT
Processo: 0705580-89.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705580-89.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE ROSA DE OLIVEIRA APELADO: JACKSON SILVA DE MATOS, ROSIMEIRE MARIA RUFINO, ADEZINA MARIA DA SILVA MATOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 69867391), interposta pela Terceira Interessada (curadora originária e esposa do interditado), MARIA JOSÉ ROSA DE OLIVEIRA, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF (ID 69867384), nos autos de ação de remoção de curador, ajuizada por ADEZINA MARIA DA SILVA MATOS, genitora do Interditado JACKSON SILVA DE MATOS. Por unanimidade, este Colegiado conheceu e negou provimento ao recurso, nos termos do Acórdão n. 2.020.193 (ID 74172417). A Apelada “requer a urgente expedição de novo termo de compromisso de curatela, antes do trânsito em julgado do acórdão de ID 74172417, para que possa exercer adequadamente a curatela de Jackson” (ID 74437371). Examinando o termo provisório, constata-se que o Juízo de origem consignou que, “transcorrido o prazo, caso necessário, deve o curador requerer a expedição de novo termo” (ID 193667480, origem). Por conseguinte, considerando o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença, inexistiu incidência de efeito substitutivo (CPC, Art. 1.008), para que este Colegiado tenha competência pela expedição do termo em análise. Ante o exposto, considerando a entrega da prestação jurisdicional por este Colegiado, indefiro o requerimento da Apelada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2025 17:15:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador